Tribunal: STF
Processo: ARE 1284629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 8º, CAPUT, DA LEI Nº 12.546/2011. MP N. 601/2012. LEI N. 12.844/2012. SISTEMÁTICA OBRIGATÓRIA ATÉ A EDIÇÃO DA LEI N. 13.161/2015. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. 
    1. Pretende a impetrante assegurar o direito de optar entre a sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 8.212/91 (20% sobre a folha de salários) e a sistemática substitutiva prevista na Lei n. 12.546/2011 (1% sobre a receita bruta), sob a alegação de que esta última, embora tenha sido instituída com o objetivo de desonerar a folha de salários das empresas, reduzindo seus custos e, com isso, propiciar o aumento das contratações, causou-lhe efeito reverso, aumentando excessivamente o montante do aludido tributo. 
    2. A contribuição previdenciária das empresas, instituída no artigo 22, I, da Lei nº 8.212/91, originalmente incidia sobre a folha de salários, tendo sido modificada, através da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, em substituição à aludida base de cálculo, para o recolhimento sobre a receita bruta. 
    3. A partir da edição da MP n. 601/2012, foram ampliados os setores contemplados pela desoneração da folha de salários instituída pela Lei nº 12.546/2011, passando a impetrante, a partir daquele diploma legal, a se submeter à sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. 
    4. Após a perda de vigência da aludida Medida Provisória, em junho de 2013, a incidência do tributo sobre a receita bruta tornou-se novamente obrigatória com a Lei n. 12.844, de 19 de julho de 2013, com efeitos a partir de novembro de 2013. 
    5. Revela-se descabido, sob a alegação genérica de afronta a diversos princípios constitucionais, atacar a escolha do legislador pela obrigatoriedade de um determinado regime de tributação. 
    6. O reconhecimento de suposta inconstitucionalidade de lei ordinária na ponderação com princípios abstratos deve se dar com a máxima atenção, sob pena de se desvirtuar o funcionamento do Sistema Tributário Nacional, desconsiderando as competências constitucionalmente estabelecidas. 
    7. O direito de opção pela tributação sobre a receita bruta ou sobre a folha de salários somente foi conferido posteriormente, através da Lei nº 13.161/2015, a qual não retroage seus efeitos para alcançar o período em que a utilização da receita bruta como base de cálculo era obrigatória. 
    8. O fato de o montante da contribuição previdenciária devida pela impetrante ter aumentado com a modificação do regime de tributação (sobre a receita bruta, em substituição à folha de salários) não importa em desvio de finalidade da norma legal que a instituiu. 
    9. Isto porque o objetivo principal da Lei n. 12.546/2011, consoante a sua Exposição de Motivos, era desonerar a folha de salários, com vistas a desestimular a subcontratação ou a terceirização e assegurar os direitos sociais do trabalho e, de forma reflexa, reduzir os custos de produção e gerar emprego. 
    10. O meio próprio para conferir o direito à opção pelo regime de tributação é a lei (em sentido lato), sendo certo que eventual decisão judicial que o fizesse, ao arrepio da previsão legal, incorreria, aí sim, em afronta a diversos princípios constitucionais e à Separação de Poderes. 
    11. Mesmo na hipótese em que se questiona a revogação pela Lei n. 13.670/2018 do recolhimento da contribuição sobre a receita bruta no curso do ano calendário, em suposta afronta à opção irretratável do contribuinte formulada no início do respectivo ano, não se vislumbra afronta aos princípios do direito adquirido ou da não surpresa. Precedente da 2a Seção Especializada do TRF da 2a Região. 
    12. Se não há direito adquirido na aludida situação, com muito mais razão, não tem o sujeito passivo da relação jurídica tributária direito de optar pela incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários quando a lei impõe a tributação sobre a receita bruta. 
    13. Apelação conhecida e desprovida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 170, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente